Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-22.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000500-22.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALICE REZENDE SILVA e outros (21) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ACOLHIDA EM PARTE. COMPROVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. WRIT INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. O ente público se insurge contra decisão que acolheu em parte sua impugnação aos cálculos apresentados em sede de cumprimento de acórdão concessivo da segurança. Afirmou que a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer era incabível e que os professores deveriam comprovar que eram associados à época da impetração do mandado de segurança. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se i) era possível a fixação de multa em caso de descumprimento da decisão; e se ii) era necessária a comprovação de que os professores eram associados à época da impetração do writ. III. Razões de decidir 3. A decisão vergastada não fixou nenhum multa, de modo que o primeiro questionamento do ente público se afigura dissociado. De qualquer forma, é possível a fixação de multa, como medida coercitiva, como prevê o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O expediente se refere a mandado de segurança individual – não coletivo – impetrado pelos próprios exequentes – e não por alguma associação – de forma que a alegação do ente público não corresponde ao caso dos autos. IV. Dispositivo e tese 5. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000500-22.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante ALICE REZENDE SILVA e outros (21) e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.